Tribunal: TJDFT
Processo: 0022224-17.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO QUINQUENAL. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921, §4o DO CPC. APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS BEM-SUCEDIDAS. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. PROVIMENTO.
1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. A prescrição intercorrente é causa para a extinção da execução (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.
3. Aplica à espécie a redação anterior do art. 921, §4o do CPC, alterado pela Lei 14.195/2021, porquanto a suspensão do feito e o primeiro prazo prescricional se iniciaram antes da modificação da norma.
4. No caso em comento, seja porque o segundo prazo de prescrição intercorrente foi interrompido com o efetivo registro da penhora no rosto dos autos de feito executório em face da Fazenda Pública.
5. Ainda que se adotasse o entendimento do juízo singular de que a penhora no rosto dos autos é mera expectativa de direito, não se poderia reconhecer a prescrição intercorrente, pois houve constrição parcial de valores bancários em data posterior.
6. Apelação conhecida e provida.